Tribunal: TJPA
Processo: 0003375-76.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003375-76.2018.8.14.0401

APELANTE: MARLON BRENO DA SILVA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO CONFIGURADA. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de APELAÇÃO PENAL interposto por
MARLON BRENO DA SILVA ALMEIDA
, interposto pela Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso III, alínea C do CPP, contra a r. decisão do Conselho de Sentença que o condenou à pena de 30 (trinta) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, I e IV do CPB em relação à vítima Luis Alberto dos Santos Silva e Art.121, §2º, I e IV c/c Art.14, II do CPB em relação à vítima Luis Felipe Nunes Silva.

Segundo os autos de inquérito policial em anexo, no dia 18 de janeiro de 2018, por volta das 13 horas, na Avenida Paulo Costa, 1909. Bairro Agua Boa, Outeiro, Belém-Pará, em frente ao Comercial Motociclo, o acusado MARLON BRENO DA SILVA ALMEIDA, com a participação de um comparsa não identificado, assassinou com disparos de arma de fogo o comerciante português Luis Alberto dos Santos Silva, 52 anos, e tentou matar também a tiros, Luis Felipe Nunes, filho do primeiro.

Consta que o acusado desceu da garupa de uma motocicleta, conduzida por um homem não identificado, em um terreno atrás do citado comércio. Na sequência, o atirador aproximou-se da vítima sorrateiramente, a fim de surpreendê-la de forma a não lhe dar nenhuma chance de defesa ou de fuga. Já bem próximo, ele mirou a cabeça de LUIS ALBERTO e atirou, acertando-o de pronto. O impacto levou o comerciante ao solo, momento em que LUIS FELIPE, que estava ao lado do pai, ao perceber que o acusado atiraria novamente, colocou a mão esquerda na cabeça do pai, sendo alvejado, assim como a bala atingiu mais uma vez a cabeça de LUIZ ALBERTO.

Ato continuo, o acusado saiu em desabalada, retornando para a Rua Cinco de Março (situada logo atrás do imóvel da vítima), onde montou na garupa da mesma moto em que veio e fugiu. O comerciante foi socorrido, mas não resistiu e faleceu no Hospital Mario Pinott no dia 22.01.18.

A motivação do crime foi torpe, pois se deu pelo fato de MARLON ter feito um serviço de conserto de uma motocicleta na loja da vítima, mas não efetuou o pagamento, razão pela qual a vítima passou a cobrar a dívida. Dois dias antes do crime, quando a vítima cobrou o valor devido ao acusado mais uma vez, este disse, em tom de deboche "eu vou te pagar, eu vou te pagar", rindo muito, possivelmente já tramando assassinar seu credor.

O homicídio foi praticado diante de diversas pessoas, mas o acusado não se preocupou em usar qualquer tipo de disfarce, motivo pelo qual foi identificado de pronto. Durante as investigações verificou-se que o criminoso possui várias passagens pelo sistema prisional, conforme Infopen-Pa 75390. Restou claro a presença de um coautor – este ainda não identificado – o qual levou o assassino ao local do crime para garantir a fuga.

Foi denunciado, pronunciado e condenado nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV do CPB e Art.121, §2º, I e IV c/c Art.14, II do CPB.

Apelou alegando injustiça no tocante a aplicação da pena.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

A alegação de injustiça no tocante à aplicação da pena, não deve prosperar.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença para melhor compreensão do pedido,
verbis:

“
Em relação ao crime de homicídio qualificado consumado

Vítima: Luís Alberto dos Santos Silva

Pena base (art. 68 – primeira fase - c/c art. 59, incs. I e II do CP)

4. Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato

5. A
reprovabilidade da conduta é severa, vez que o crime foi cometido de forma premeditada e vil, típico de execução
em que dois elementos utilizando uma motocicleta agem de forma sorrateira, sem qualquer defesa para a vítima, e em decorrência do simples fato de a vítima cobrar do réu uma dívida legítima.
O réu é reincidente, porém tal fato será avaliado como circunstância agravante
. Não há elementos sobre a conduta social do réu, além do que será levado em conta na reincidência. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Os motivos do crime foram usados para qualificar, pelo que deixo de levar em conta.
As circunstâncias do crime são graves, já que cometido em característica típica de execução sumária sem qualquer possibilidade de defesa da vítima
. Quanto às
consequências são graves já que a família da vítima teve que se mudar de Belém, deixando seus negócios, ante as ameaças sofridas
. A vítima em nada contribuiu para o delito. Ao contrário, tão somente agiu no sentido de receber valores que lhe eram devidos pelo réu, que foi ajudado pela vítima, quando alegou que não tinha condições de pagar pelos serviços de sua motocicleta. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

6. Presente a
agravante da reincidência, pelo que aumento a pena em 2 (dois) anos de reclusão, de modo que, não havendo outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas, concretizo a pena intermediária em 23 (vinte e três) anos de reclusão
. Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

7. Ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena, concretizo a pena final em 23 (vinte e três) anos de reclusão.

Em relação ao crime de tentativa de homicídio

Vítima: Luís Felipe Nunes Silva Pena base (art. 68 – primeira fase - c/c art. 59, incs. I e II do CP)

8. Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato

9. A
reprovabilidade da conduta é severa, vez que o crime foi cometido de forma premeditada e vil, típico de execução
em que dois elementos utilizando uma motocicleta agem de forma sorrateira, sem qualquer defesa para a vítima, e em decorrência do simples fato de a vítima cobrar do réu uma dívida legítima.
O réu é reincidente, porém tal fato será avaliado como circunstância agravante
. Não há elementos sobre a conduta social do réu, além do que será levado em conta na reincidência. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Os motivos do crime foram usados para qualificar, pelo que deixo de levar em conta.
As circunstâncias do crime são graves
, já que cometido em característica típica de execução sumária sem qualquer possibilidade de defesa da vítima. Quanto às
consequências são graves
já que a família da vítima teve que se mudar de Belém, deixando seus negócios, ante as ameaças sofridas. A vítima Luis Alberto em nada contribuiu para o delito. Ao contrário, tão somente agiu no sentido de receber valores que lhe eram devidos pelo réu, que foi ajudado pelo falecido, quando alegou que não tinha condições de pagar pelos serviços de sua motocicleta. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

10. Presente a
agravante da reincidência, art. 61, inc. I, do CP, pelo que aumento a pena
em 2 (dois) anos de reclusão, de modo que, não havendo outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas, concretizo a pena intermediária em 23 (vinte e três) anos de reclusão.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

11. Presente
a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II do CPB
pelo que diminuo a pena em 2/3 (dois terços), vez que o ferimento da vítima foi de raspão, e não havendo outras causas de aumento ou diminuição da pena, concretizo a pena final em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Do concurso material – art. 69 do CPB

13. Verificando a presença de
concurso material
(desígnios autônomos) previsto no artigo 69 do Código Penal Brasileiro, efetuo a soma das penas e, doravante, CONDENO o réu a pena final total de
30 (trinta) anos e 08 (oito) meses de reclusão
. (Trecho retirado da Sentença - fls. 276/280, Id. 9601280)”

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça no parecer, a pena encontra-se escorreita, fundamentada e proporcional a gravidade do crime,
verbis (ID 11166310):

“Em relação ao crime de homicídio qualificado consumado, tendo como vítima LUÍS ALBERTO DOS SANTOS SILVA, na primeira fase da dosimetria da pena, o Juiz sentenciante considerou desfavoráveis ao Apelante a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Com isso, fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, afastando-a em 09 (nove) anos do mínimo legal.

Na segunda fase, reconheceu a incidência da circunstância agravante da reincidência, aumentando a pena em mais 02 (dois) anos. Na terceira fase, não foi reconhecida causa de aumento ou diminuição de pena. Diante disso, a pena final foi fixada em 23 (vinte e três) anos de reclusão.

No que tange ao crime de tentativa de homicídio, cuja vítima foi LUÍS FELIPE NUNES SILVA, na primeira fase da dosimetria da pena, o Magistrado a quo considerou desfavoráveis ao Apelante a culpabilidade, o motivo do crime, as circunstâncias e as consequências do crime, fixando a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, afastando-a em 09 (nove) anos do mínimo legal.

Na segunda fase, novamente incidiu a agravante da reincidência, aumentando a pena em mais 02 (dois) anos. Na terceira fase, foi reconhecida a causa de diminuição de pena pelo crime ser na modalidade tentada, na fração de 2/3 (dois terços), restando a pena final em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em vista da existência do concurso material (art. 69 do CP), o Juiz de primeiro grau procedeu ao somatório das penas, restando a reprimenda definitiva em 30 (trinta) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Sendo assim, a dosimetria da pena do Apelante está de acordo com o disposto nos arts. 59 e 68, do CPB, tendo sido apresentada fundamentação idônea e concreta para a valoração negativa das circunstâncias judiciais desfavoráveis, consoante o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões judiciais, não havendo que se falar em reparos.”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento para manter a sentença guerreada. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 16/11/2022